Tribunal: TRF3
Processo: 5000237-34.2017.4.03.6110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JOAO EDUARDO CONSOLIM
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
248/261)

5000237-34.2017.4.03.6110

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal JOAO EDUARDO CONSOLIM

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000237-34.2017.4.03.6110

RELATOR: JOAO EDUARDO CONSOLIM

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: OSNIR ANTONIO FELIX DOS REIS

ADVOGADO do(a) APELADO: ESTELA APARECIDA FERREIRA DA SILVA - SP153365-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTIGO 1.022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. APOSENTADORIA. TEMPO ESPECIAL. AGENTE NOCIVO ELETRICIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVIDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. APLICABILIDADE. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DATA DA CITAÇÃO VÁLIDA. TEMA 1.124 DO COLENDO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARCIALMENTE.

1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são o instrumento processual adequado para a integração do julgado nas hipóteses de omissão, obscuridade ou contradição, podendo também ser utilizados para a correção de vício ou erro material.

2. Ausentes as hipóteses previstas no aludido dispositivo legal, compete à parte inconformada com o teor da decisão lançar mão dos recursos cabíveis com o fim de obter a reforma do ato judicial, já que não se prestam os embargos de declaração à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

3. Ainda que se pretenda a análise da matéria para fins de prequestionamento, para o conhecimento dos embargos de declaração, é necessária a demonstração de um dos vícios enumerados na norma processual citada. Nesse sentido: STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1929948 SC 2021/0224604-0, Terceira Turma, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 7.4.2022.

4. A decisão proferida pelo excelso Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 1.368.225, publicada em 26.4.2022, refere-se à atividade de vigilante, não se aplicando ao presente feito, que analisa a possibilidade de reconhecimento de atividade especial com exposição ao agente nocivo eletricidade.

5. No julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.306.113, atinente ao Tema n. 534, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é possível o enquadramento por exposição a tensões elétricas mesmo após a edição do Decreto n. 2.172/1997.

6. A legislação processual estabelece a condenação do vencido ao pagamento de honorários advocatícios, notadamente, em razão do princípio da causalidade, segundo o qual cabe àquele que dá causa ao ajuizamento da ação arcar com o ônus da sucumbência. E, no presente caso, a resistência do INSS à pretensão da parte autora, manifestada por ocasião da apresentação de sua contestação, justifica a condenação autárquica ao pagamento da verba honorária sucumbencial.

7. Quanto à questão do termo inicial dos efeitos financeiros – observados os princípios da economia processual e instrumentalidade das formas –, cabe a aplicação do Tema 1.124 do colendo STJ, tese 2.3: “2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ”. No caso, o termo inicial dos efeitos financeiros da aposentação (DIP) deve corresponder à data da citação válida, nos termos da tese 2.3, tirada do Tema 1124 do colendo STJ.

8. Embargos de declaração opostos pelo INSS acolhidos parcialmente.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000237-34.2017.4.03.6110

RELATOR: JOAO EDUARDO CONSOLIM

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: ESTELA APARECIDA FERREIRA DA SILVA - SP153365-A

APELADO: OSNIR ANTONIO FELIX DOS REIS

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Desembargador Federal JOÃO CONSOLIM (Relator):

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em face do acórdão Id 354367495, mediante o qual restou negado provimento ao agravo interno interposto pelo INSS contra a decisão Id 288166138, pela qual restou provida parcialmente a apelação da autarquia previdenciária - observância do Tema 1.124 do colendo STJ -, mantendo, no mais, a sentença "a quo" de procedência do pedido da parte autora, a fim de reconhecer o tempo de serviço especial trabalhado pelo segurado nos períodos de 12.3.1984 a 31.5.1985, de 1o.8.1988 a 18.6.1990, de 21.10.2002 a 3.9.2007, de 22.2.2011 a 26.1.2012, de 20.12014 a 14.1.2019, condenando o INSS a implantar o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição NB 42/171.975.046-4.

A autarquia embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado incorreu em omissão, uma vez que: a) não observada a determinação de suspensão dos processos, em qualquer fase e em todo o território nacional, que versem sobre o Tema 1.209 do excelso Supremo Tribunal Federal, atinente ao RE 1.368.225, que pode ser aplicado para toda e qualquer atividade considerada ordinariamente como de risco, não apenas à de vigilante; b) não foi tratada da circunstância de que desde 6.3.1997 (Decreto n. 2.172/1997) a periculosidade relacionada à atividade por exposição ao “agente nocivo” eletricidade deixou de ser caracterizada como especial. c) o termo inicial da condenação, diga-se, efeitos financeiros do pagamento dos valores atrasados, deve ser estipulado para data da citação, “momento em que a Autarquia tomou conhecimento da pretensão do Autor”; d) imprópria a condenação em honorários advocatícios, “porque a parte não juntou ao processo administrativo documentação comprobatória do direito alegado, o que obviamente impediu a análise pelo INSS”, o qual não deu causa ao ajuizamento da demanda; e) a partir de setembro de 2025, à correção monetária dos valores dos valores devidos, seja observada a previsão contida no artigo 3o da Emenda Constitucional n° 136/2025, por intermédio da qual restou afastando a incidência da Taxa Selic como índice único de correção e juros para as condenações da Fazenda Pública anteriores à expedição do precatório e RPV. Prequestiona a matéria.

Intimada, a parte contrária apresentou manifestação sobre os embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Desembargador Federal JOÃO CONSOLIM (Relator):

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são o instrumento processual adequado para a integração do julgado nas hipóteses de omissão, obscuridade ou contradição, podendo também ser utilizados para a correção de vício ou erro material.

Ausentes as hipóteses previstas no aludido dispositivo legal, compete à parte inconformada com o teor da decisão, lançar mão dos recursos cabíveis com o fim de obter a reforma do ato judicial, já que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. Nesse sentido: STJ, ED no MS n. 17963/DF, Primeira Seção, Relator Ministro PAULO SERGIO DOMINGUES, DJe 14.3.2023.

Ainda que se pretenda a análise da matéria à finalidade de prequestionamento, para o conhecimento dos embargos de declaração é necessária a demonstração de um dos vícios enumerados na norma processual citada. Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos.

2. Na esteira da uníssona jurisprudência desta Corte de Justiça, os embargos de declaração não constituem instrumento adequado ao prequestionamento, com vistas à futura interposição de recurso extraordinário, razão pela qual, para tal escopo, também não merecem prosperar.

3. Embargos de declaração rejeitados”.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1929948 SC 2021/0224604-0, Terceira Turma, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 7.4.2022)

Confira-se, por oportuno, o teor da ementa do acórdão embargado:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. EXPOSIÇÃO A TENSÃO ELÉTRICA SUPERIOR A 250V. ESPECIALIDADE RECONHECIDA. INTERESSE PROCESSUAL. PRESENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO TEMA 1124 DO STJ. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVIDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FONTE DE CUSTEIO. ARTIGO 195, § 5o, CR/1988. NORMA DIRIGIDA AO LEGISLADOR ORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO DO INSS NÃO PROVIDO.

1. É cabível o agravo interno contra decisum proferido pelo Relator, sendo submetida a decisão unipessoal ao respectivo órgão colegiado, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

2. Assente a orientação pretoriana, reiteradamente expressa nos julgados desta Corte Regional, no sentido de que o órgão colegiado não deve modificar a decisão do Relator, salvo na hipótese em que a decisão impugnada não estiver devidamente fundamentada, ou padecer dos vícios da ilegalidade e for passível de resultar lesão irreparável ou de difícil reparação à parte, o que não foi o caso dos autos. 3. A Primeira Turma do colendo Superior Tribunal de Justiça, ao afetar o REsp n. 1.905.830/SP ao rito dos recursos repetitivos, Tema 1.124, delimitou a seguinte questão de direito controvertida: "Definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS: se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária".

4. No presente feito, o segurado formulou requerimento administrativo da benesse em 5.11.2014 (Id 260640658), situação que afasta a alegação de falta de interesse processual suscitada no RE n. 631.240/MG, cuja premissa tirada desse recurso extraordinário não se aplica a este feito em julgamento.

5. Acerca do Tema 1124, não há a necessidade de suspensão processual, uma vez que a respectiva diretriz surtirá impactos apenas na fase de cumprimento da sentença.

6. A legislação processual estabelece a condenação do vencido ao pagamento de honorários advocatícios, notadamente, em razão do princípio da causalidade, segundo o qual cabe àquele que dá causa ao ajuizamento da ação arcar com o ônus da sucumbência. No presente caso, a resistência da autarquia à pretensão da parte autora, manifestada por ocasião da apresentação de sua contestação, justifica a condenação autárquica ao pagamento da verba honorária sucumbencial.

7. Reconhecida a atividade especial em razão de exposição do segurado a altas tensões elétricas, tendo em vista a periculosidade, independe de exposição durante toda a jornada de trabalho, uma vez que a mínima exposição enseja potencial risco de morte do trabalhador, de modo que mesmo a exposição intermitente caracteriza a especialidade da atividade.

8. Consolidado o entendimento de que a exposição do trabalhador ao agente agressivo eletricidade, com tensão acima de 250 volts, de forma habitual e permanente, enseja o reconhecimento da especialidade das condições de trabalho; e de que, nessas condições, os EPIs não neutralizam o perigo à vida e à integridade física do trabalhador.

9. Relativamente ao argumento da necessidade da existência de prévia fonte de custeio, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera que o artigo 195, § 5o, da CR/1988, contém norma dirigida ao legislador ordinário, disposição inexigível quando se tratar de benefício criado diretamente pela própria constituição.

10. A mera irresignação da recorrente não é suficiente para afastar os fundamentos da decisão monocrática.

11. Agravo interno interposto pelo INSS não provido. (...)”

Ao apreciar as razões dos declaratórios, primeiramente, se faz necessário, em reiteração, afastar a alegação de necessidade de sobrestamento do feito pelo Tema 1.209, uma vez que a decisão proferida pelo excelso Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 1.368.225, publicada em 26.4.2022, refere-se à atividade de vigilante, não se aplicando ao presente feito, que analisa a possibilidade de reconhecimento de atividade especial com exposição ao agente nocivo eletricidade.

Nesse contexto, impõe-se reconhecer que tais argumentos relacionados à necessidade de suspensão do processo suscitados pelo INSS nestes embargos de declaração não têm qualquer respaldo jurídico.

Até mesmo porque o acórdão embargado apreciou de forma fundamentada as questões suscitadas nestes embargos de declaração.

Relevante a transcrição do trecho do acordão embargado:

“(...) Do agente nocivo eletricidade

O anexo ao Decreto n. 53.381/1964, em seu item 1.1.8, previa a eletricidade como agente nocivo, nos seguintes termos:

“Eletricidade - operações em locais com eletricidade em condições de perigo de vida - Trabalhos permanentes em instalações ou equipamentos elétricos com risco de acidentes. Eletricistas, cabistas, montadores e outros.”

Cabe anotar que, segundo o colendo Superior Tribunal de Justiça: "apesar de a edição do Decreto n. 2.172/1997 ter ensejado o encerramento da presunção absoluta de especialidade das condições de trabalho por exposição ao agente nocivo eletricidade, ainda é possível reconhecer a especialidade, ainda que se trate de tempo de trabalho posterior ao advento do referido decreto, uma vez que o rol de atividades consideradas prejudiciais à saúde é meramente exemplificativo"(STJ, AgReg no REsp 1.168.455, Quinta Turma, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 28.6.2012).

Nesse contexto, aludida Corte superior consolidou o entendimento no sentido de que pode ser considerado especial o tempo de trabalho que, segundo a técnica médica e a legislação correlata, seja prejudicial à saúde do obreiro, por ocasião do julgamento do REsp 1.306.113 (Primeira Seção, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 7.3.2013), que resultou na tese firmada no Tema 534 do STJ:

"As normas regulamentadoras que estabelecem os casos de agentes e atividades nocivos à saúde do trabalhador são exemplificativas, podendo ser tido como distinto o labor que a técnica médica e a legislação correlata considerarem como prejudiciais ao obreiro, desde que o trabalho seja permanente, não ocasional, nem intermitente, em condições especiais (art. 57, § 3o, da Lei 8.213/1991)."

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, portanto, consolidou o entendimento de que o fato de determinada atividade não estar elencada em regulamentos que disciplinam as atividades especiais, para fins previdenciários, não obsta o reconhecimento do exercício desta atividade como tempo especial de trabalho, desde que reste comprovada a efetiva exposição do trabalhador a agentes nocivos à saúde.

No mesmo sentido:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. LEI VIGENTE À ÉPOCA DO EXERCÍCIO LABORAL. RADIAÇÃO NÃO IONIZANTE. ELETRICIDADE.AUSÊNCIA DE EPI EFICAZ. BENEFÍCIOS INDEVIDOS.

(...)

- O anexo III do Decreto n. 53.381/1964, em seu item 1.1.8, elenca a eletricidade como agente nocivo, in verbis: “Eletricidade - operações em locais com eletricidade em condições de perigo de vida - Trabalhos permanentes em instalações ou equipamentos elétricos com risco de acidentes. Eletricistas, cabistas, montadores e outros.” e, nos termos do REsp 1.306.113/SC, o agente eletricidade pode ser admitido para caracterização da especialidade do labor em razão do caráter exemplificativo do rol de atividades especiais da legislação de regência, não afastando o direito à aposentadoria, pois não se trata de admissão de critério diferenciado ao estabelecido, não ferindo o caráter contributivo e de filiação obrigatória, nem a preservação do equilíbrio financeiro e atuarial, estipulados no artigo 201, § 1o, da Constituição Federal ou princípio da separação dos poderes e prerrogativas reservadas aos Poderes Executivo e Legislativo (nos termos dos artigos 84, IV, e 194, III, da Constituição Federal). (...) (TRF/3a Região, ApCiv 5001976-51.2022.4.03.6115, Décima Turma, Relatora Desembargador Federal LEILA PAIVA MORRISON, DJEN 18.6.2024).

Outrossim, está consolidado o entendimento de que a exposição do trabalhador ao agente agressivo eletricidade, com tensão acima de 250 volts, de forma habitual e permanente, enseja o reconhecimento da especialidade das condições de trabalho; e de que, nessas condições, os EPIs não neutralizam o perigo à vida e à integridade física do trabalhador. A propósito: STJ, AgRg no AREsp 143834/RN, Primeira Turma, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 25.6.2013; e TRF/3a Região, ApCiv 5017068-59.2022.4.03.6183, Décima Turma, Relatora RAECLER BALDRESCA, DJEN 30.4.2024. (...)”

Com efeito, malgrado o item 1.1.8 do Decreto n. 53.831/1964, que reconhecia a nocividade por exposição ao agente “tensão elétrica” superior a 250 volts não tenha sido mantida pelo Decreto n. 2.172/1997, reitere-se, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.306.113, atinente ao Tema n. 534, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é possível o enquadramento por exposição a tensões elétricas mesmo após a edição do Decreto n. 2.172/1997. Neste sentido, reitere-se:

“RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA REPETITIVA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTE ELETRICIDADE. SUPRESSÃO PELO DECRETO 2.172/1997 (ANEXO IV). ARTS. 57 E 58 DA LEI 8.213/1991. ROL DE ATIVIDADES E AGENTES NOCIVOS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. AGENTES PREJUDICIAIS NÃO PREVISTOS. REQUISITOS PARA CARACTERIZAÇÃO. SUPORTE TÉCNICO MÉDICO E JURÍDICO. EXPOSIÇÃO PERMANENTE, NÃO OCASIONAL NEM INTERMITENTE (ART. 57, § 3o, DA LEI 8.213/1991).

1. Trata-se de Recurso Especial interposto pela autarquia previdenciária com o escopo de prevalecer a tese de que a supressão do agente eletricidade do rol de agentes nocivos pelo Decreto 2.172/1997 (Anexo IV) culmina na impossibilidade de configuração como tempo especial (arts. 57 e 58 da Lei 8.213/1991) de tal hipótese a partir da vigência do citado ato normativo.

2. À luz da interpretação sistemática, as normas regulamentadoras que estabelecem os casos de agentes e atividades nocivos à saúde do trabalhador são exemplificativas, podendo ser tido como distinto o labor que a técnica médica e a legislação correlata considerarem como prejudiciais ao obreiro, desde que o trabalho seja permanente, não ocasional, nem intermitente, em condições especiais (art. 57, § 3o, da Lei 8.213/1991). Precedentes do STJ.

3. No caso concreto, o Tribunal de origem embasou-se em elementos técnicos (laudo pericial) e na legislação trabalhista para reputar como especial o trabalho exercido pelo recorrido, por consequência da exposição habitual à eletricidade, o que está de acordo com o entendimento fixado pelo STJ.

4. Recurso Especial não provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ.

(STJ, REsp n. 1.306.113/SC, Primeira Seção, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 7.3.2013, grifei).

Nesse diapasão, esta Corte Regional pronunciou-se no sentido de que a exposição do trabalhador a tensões elétricas superiores a 250 volts enseja o reconhecimento da especialidade das condições de trabalho. Nesse sentido:

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. ELETRICIDADE. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA. OBSCURIDADE INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO.

(omissis)

III - Em se tratando de exposição a altas tensões elétricas, que tem o caráter de periculosidade, a caracterização em atividade especial independe da exposição do segurado durante toda a jornada de trabalho, pois que a mínima exposição oferece potencial risco de morte ao trabalhador, justificando o enquadramento especial.

IV - O artigo 58 da Lei 8.213/91 garante a contagem diferenciada para fins previdenciários ao trabalhador que exerce atividades profissionais prejudiciais à saúde ou à integridade física (perigosa).

V - Tendo em vista que a atividade profissional desempenhada pelo autor o expunha de forma habitual e permanente à tensão elétrica acima de 250 volts, mantidos os termos da decisão agravada que reconheceu o exercício de atividade especial por risco à integridade física do requerente, agente nocivo previsto no código 1.1.8 do Decreto 53.831/64.

(omissis)

(TRF/3a Região, AC 0035340-68.2014.4.03.9999, Décima Turma, Relator Desembargador Federal SÉRGIO NASCIMENTO, e-DJF3 3.6.2015).

Anoto, por oportuno, a tese firmada por ocasião do julgamento do PEDILEF 0501567-42.2017.4.05.8405/RN, atinente ao Tema TNU n. 210:

“Para aplicação do artigo 57, § 3.o, da Lei n. 8.213/91 à tensão elétrica superior a 250 V, exige-se a probabilidade da exposição ocupacional, avaliando-se, de acordo com a profissiografia, o seu caráter indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço, independente de tempo mínimo de exposição durante a jornada.”

No caso dos autos, a especialidade das condições de trabalho discutida nos embargos foi reconhecida em razão da constatação de exposição à tensão elétrica acima do limite de tolerância.

Já quanto à questão do termo inicial dos efeitos financeiros – observados os princípios da economia processual e instrumentalidade das formas –, cabe a aplicação do Tema 1.124 conforme recente tese estipulada pelo colendo STJ, tese 2.3:

“2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.” Destaquei.

Nessa esteira, incabível a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros (DIP) na data de início do benefício (DER) em 5.11.2014, porquanto, conforme o informado pela própria autoria (Id 260640876), os PPPs apresentados estavam incompletos relativamente a informações técnicas necessárias à comprovação da exposição aos fatores de risco. Tal irregularidade somente veio a ser sanada durante a tramitação judicial da ação, com a produção de laudos periciais juntados aos autos, cujas perícias, posteriormente, foram levadas ao conhecimento do INSS.

Portanto, no caso, o termo inicial dos efeitos financeiros da aposentação (DIP) deve corresponder à data da citação válida, nos termos da tese 2.3, tirada do Tema 1124 do colendo STJ.

Quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, convém destacar a previsão contida no artigo 85 do Código de Processo Civil: “A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”.

Nesse diapasão, a legislação processual, portanto, estabelece a condenação do vencido ao pagamento de honorários advocatícios, notadamente, em razão do princípio da causalidade, segundo o qual cabe àquele que dá causa ao ajuizamento da ação arcar com o ônus da sucumbência. E, no presente caso, a resistência do INSS à pretensão da parte autora, manifestada por ocasião da apresentação de sua contestação, justifica a condenação autárquica ao pagamento da verba honorária sucumbencial.

Por fim, despicienda a manifestação autárquica relacionada à sua alegação de que a partir de setembro de 2025 a correção monetária dos valores devidos deva observar a previsão contida no artigo 3o da Emenda Constitucional n° 136/2025 de 9 de setembro de 2025, por intermédio da qual restou afastando a incidência da Taxa Selic como índice único de correção e juros para as condenações da Fazenda Pública anteriores à expedição do precatório e RPV.

Isso porque na decisão agravada está explicitado que a correção monetária e os juros de mora deverão ser aferidos por ocasião da fase de cumprimento do julgado, de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. Confira-se:

"Os valores devidos por meio da presente ação serão acrescidos de correção monetária e juros de mora, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, do Conselho da Justiça Federal vigente."

Destarte, conforme orientação jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, os critérios de correção monetária e juros de mora ostentam natureza de matéria de ordem pública e, por essa razão, são imunes aos efeitos da preclusão e da coisa julgada.

Assim sendo, ainda que houvesse a alegada omissão da decisão em dispor sobre os índices de atualização, isso não acarretaria necessidade de complementação, uma vez que os critérios legais vigentes serão observados de qualquer forma, por ocasião da fase de liquidação ou cumprimento de sentença.

Ademais, insta salientar que o artigo 3o da Emenda Constitucional n. 136 é norma revogadora que altera a redação do artigo 3o da EC n. 113/2021, de modo que o juízo da execução observará, de qualquer sorte, as disposições vigentes na ocasião futura relacionadas à correção monetária dos valores.

Ao que se constata, a parte embargante não aponta, propriamente, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido.

Contudo, observados os princípios da economia processual e instrumentalidade das formas, de se acolher parcialmente os embargos de declaração da autarquia previdenciária, tão somente, à finalidade de fixar o termo inicial dos efeitos financeiros da aposentação (DIP) a contar da data citação.

Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração opostos pelo INSS, apenas para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros da aposentação (DIP) a contar da data citação, consoante a fundamentação.

É o voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTIGO 1.022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. APOSENTADORIA. TEMPO ESPECIAL. AGENTE NOCIVO ELETRICIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVIDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. APLICABILIDADE. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DATA DA CITAÇÃO VÁLIDA. TEMA 1.124 DO COLENDO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARCIALMENTE.

1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são o instrumento processual adequado para a integração do julgado nas hipóteses de omissão, obscuridade ou contradição, podendo também ser utilizados para a correção de vício ou erro material.

2. Ausentes as hipóteses previstas no aludido dispositivo legal, compete à parte inconformada com o teor da decisão lançar mão dos recursos cabíveis com o fim de obter a reforma do ato judicial, já que não se prestam os embargos de declaração à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

3. Ainda que se pretenda a análise da matéria para fins de prequestionamento, para o conhecimento dos embargos de declaração, é necessária a demonstração de um dos vícios enumerados na norma processual citada. Nesse sentido: STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1929948 SC 2021/0224604-0, Terceira Turma, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 7.4.2022.

4. A decisão proferida pelo excelso Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 1.368.225, publicada em 26.4.2022, refere-se à atividade de vigilante, não se aplicando ao presente feito, que analisa a possibilidade de reconhecimento de atividade especial com exposição ao agente nocivo eletricidade.

5. No julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.306.113, atinente ao Tema n. 534, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é possível o enquadramento por exposição a tensões elétricas mesmo após a edição do Decreto n. 2.172/1997.

6. A legislação processual estabelece a condenação do vencido ao pagamento de honorários advocatícios, notadamente, em razão do princípio da causalidade, segundo o qual cabe àquele que dá causa ao ajuizamento da ação arcar com o ônus da sucumbência. E, no presente caso, a resistência do INSS à pretensão da parte autora, manifestada por ocasião da apresentação de sua contestação, justifica a condenação autárquica ao pagamento da verba honorária sucumbencial.

7. Quanto à questão do termo inicial dos efeitos financeiros – observados os princípios da economia processual e instrumentalidade das formas –, cabe a aplicação do Tema 1.124 do colendo STJ, tese 2.3: “2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ”. No caso, o termo inicial dos efeitos financeiros da aposentação (DIP) deve corresponder à data da citação válida, nos termos da tese 2.3, tirada do Tema 1124 do colendo STJ.

8. Embargos de declaração opostos pelo INSS acolhidos parcialmente.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu acolher parcialmente os embargos de declaração opostos pelo INSS, apenas para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros da aposentação (DIP) a contar da data citação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

JOÃO CONSOLIM

Relator do Acórdão